Tribunal: TJDFT
Processo: 0720752-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720752-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO AUGUSTO AIRES, G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - ME DESPACHO Ao agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, com o qual pretende seja o executado nomeado depositário fiel do veículo, observado do processo originário que o bem não foi penhorado, porque não localizado, e já há outra indicação de bem à penhora. Brasília - DF, 30 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora